Tribunal: STF
Processo: RE 77414
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
FURTO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA MAS DESISTIDA, RESULTANDO
HOMOLOGAÇÃO E CONSEQUENTE TRANSITAÇÃO DA SENTENÇA EM JULGADO.
II. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA POR FORÇA DA EXTENSAO A QUE
SE REFERE O ART. 580 DO C.P.P.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS (R.I., ART. 305).